Tribunal: STJ
Processo: 0021941-35.2014.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645477 - PB (2024
/0182663-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉUS QUE
POSSUEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES
TRIBUTÁRIOS
E
VÁRIAS
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: be48d692-6835-4541-836b-ee50fa9f6694

Documento eletrônico VDA50648854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: be48d692-6835-4541-836b-ee50fa9f6694

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645477 - PB (2024
/0182663-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉUS QUE
POSSUEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES
TRIBUTÁRIOS
E
VÁRIAS
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
e
opõem
Erivan Leandro de Oliveira
Nilda Eliza Maia Leandro de Oliveira
embargos de declaração ao acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 1.665):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137/1990. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Para além do critério objetivo referente ao montante do débito fiscal, a
aplicação do princípio da insignificância, em delitos contra a ordem tributária,
Documento eletrônico VDA48993525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 24552b47-c7d2-4311-8400-17eb85dfe098

demanda também a análise de requisitos de natureza subjetiva, destacando-se,
entre estes, a ausência de um histórico de prática delituosa contumaz ou de
reiteração criminosa.
2. No presente caso, a reiteração na prática de crimes contra a ordem
tributária afasta a incidência do princípio da insignificância, tendo o Tribunal de
origem destacado que ambos os réus possuem duas condenações transitadas em
julgado também pela prática de crimes contra a ordem tributária, ou seja, são
reincidentes específicos, além de existirem inúmeras ações penais em andamento
contra ambos e pela prática de crimes da mesma natureza.
3. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de

flagrante omissão

(fl. 1.677).
da decisão embargada e da indispensável necessidade de distinguishing
Assevera que a omissão reside na completa ausência de enfrentamento dos
precedentes colacionados pela defesa no Agravo Regimental, os quais, por sua
peculiaridade e estrita relação com o caso em tela, demandavam uma análise e, se
fosse o caso, a devida operação de distinguishing, nos termos do artigo 315, §2o, inciso
, notadamente o precedente do Supremo Tribunal
VI, do Código de Processo Penal
Federal (HC n. 233.098/MG) - (fl. 1.678).
Requer, ao final, que a omissão seja sanada e que a Turma se manifeste
expressamente sobre a necessidade de
, conforme os arts. 315, § 2o, VI,
distinguishing
do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 1.680/1.681).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, pois apresentou todos os fundamentos que sustentaram o
convencimento nele expresso, em harmonia e conformidade com a legislação de
regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no julgamento do agravo regimental, foi explicitamente
assinalado (fls. 1.668/1.669 – grifo nosso):
[...] Consoante assinalado na decisão agravada, para além do critério
objetivo referente ao montante do débito fiscal, a aplicação do princípio da
insignificância, em delitos contra a ordem tributária, demanda também a análise de
Documento eletrônico VDA48993525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 24552b47-c7d2-4311-8400-17eb85dfe098

requisitos de natureza subjetiva, destacando-se, entre estes, a ausência de um
histórico de prática delituosa contumaz ou de reiteração criminosa.
No caso em tela, o Tribunal de origem destacou, no julgamento da apelação,
que ambos os réus são reincidentes específicos, e que há duas condenações
transitadas em julgado por crimes tributários
,
para cada um deles
além de
inúmeras ações penais em andamento imputando-lhes a prática de crimes
(fl. 1.486 –grifo nosso); no julgamento do recurso integrativo, ressaltou
tributários
que os réus/embargantes são contumazes na prática de delitos de sonegação
constituídos, de modo que não são subjetivamente
fiscal e de débitos tributários
favorecidos sendo, portanto, incabível a absolvição com base no princípio da
insignificância (fl. 1.533).
Desse modo, comprovada a contumácia dos agravantes, inviável a aplicação
do princípio da insignificância. [...]
Como se percebe, o acórdão consignou, de modo claro, que a habitualidade
delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, considerando o maior grau
de reprovabilidade da conduta e a lesão à ordem tributária, consoante inúmeros
julgados desta Corte (REsp n. 2.069.452/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
), de modo que a jurisdição foi
18/2/2025
25/2/2025
prestada na medida da pretensão deduzida, com a devida e clara motivação, não
sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os
argumentos das partes. Sua obrigação, conforme interpretação sistêmica do art. 315, §
2o, IV e VI, do Código de Processo Penal, é enfrentar apenas as teses centrais, ou
seja, aquelas capazes de infirmar a sua conclusão. No caso, como o acórdão
embargado respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais, não há nenhum vício que
justifique sua reforma. Ilustrando esse entendimento: AgRg no REsp n. 2.143.670/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
e EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
14/4/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
Ademais, os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal,
, em termos de
supõem defeitos na mensagem do julgado
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619 do CPP quando o Tribunal
, como
aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa
ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
julgamento
- AgRg no REsp n. 2.016.810/SP,
Turma, julgado em
, DJe de
)
7/2/2023
13/2/2023
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
(grifo nosso).
15/8/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48993525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 24552b47-c7d2-4311-8400-17eb85dfe098

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.645.477 / PB
Número Registro: 2024/0182663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00219413520148152002 219413520148152002
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: ef8fa666-6756-4d7e-a92c-b069e31d45a4

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: ef8fa666-6756-4d7e-a92c-b069e31d45a4